Tribunal: STF
Processo: Pet 8144
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. DENÚNCIA. NÚCLEO POLÍTICO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO CONGRESSO NACIONAL. COMPETÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PERANTE O QUAL SE PROCESSAM ATOS MATERIAIS DE LESÃO À PETROBRAS S/A. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. No julgamento de agravos regimentais interpostos no INQ 4.327 e no INQ 4.483, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, definiu a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar o núcleo político da organização criminosa denunciada nos autos, já que os respectivos atos delituosos teriam ocorrido, em tese, no âmbito do Congresso Nacional e, portanto, nesta Capital Federal. 



    2. Em se tratando de fatos denunciados cujo modus operandi não difere daqueles sobre os quais o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal, inexiste distinção fática que justifique solução diversa, devendo ser prestigiado o princípio da colegialidade. 



    3. A existência de uma única organização criminosa, estruturada em núcleos de atuação no desiderato de praticar delitos, não importa, necessariamente, no processo e julgamento conjunto de todos os seus supostos integrantes, tendo em vista a faculdade prevista no art. 80 do Código de Processo Penal. 



    4. Agravos regimentais desprovidos.